Tribunal: TRF3
Processo: 5008771-90.2019.4.03.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Órgão julgador: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
Órgão colegiado: 1a Seção
Data de julgamento: 2020-01-22

Ementa:
4/13)

5008771-90.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 29/01/2020

CCCiv - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL

1a Seção

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

Intimação via sistema DATA: 29/01/2020

Julgamento: 22/01/2020

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REUNIÃO DE AÇÕES. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONEXÃO. ART. 55 DO CPC. INEXISTÊNCIA. OCORRÊNCIA DE RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE ENTRE AS AÇÕES. REUNIÃO DAS AÇÕES EM UM MESMO JUÍZO. § 3o ART. 55 DO CPC. CONFLITO IMPROCEDENTE.

1 – Conflito de competência instaurado entre Juízos acerca de ação de consignação de pagamento em razão de prévia ação de rescisão contratual e reintegração de posse.

2 – Inexistência de conexão entre as ações por não restar configurada a hipótese do art. 55, caput, do CPC (identidade de pedido e causa de pedir).

3 - Ainda que não se verifique conexão entre as ações, o certo é que há prejudicialidade entre elas.

4 - Enquanto não definida a ação possessória proposta pela CEF em face JC Morais Empreendimentos Imobiliários Ltda. não será possível definir a quem os adquirentes das unidades im

Inteiro teor:
4/13)

5008771-90.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 29/01/2020

CCCiv - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL

1a Seção

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

Intimação via sistema DATA: 29/01/2020

Julgamento: 22/01/2020

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REUNIÃO DE AÇÕES. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONEXÃO. ART. 55 DO CPC. INEXISTÊNCIA. OCORRÊNCIA DE RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE ENTRE AS AÇÕES. REUNIÃO DAS AÇÕES EM UM MESMO JUÍZO. § 3o ART. 55 DO CPC. CONFLITO IMPROCEDENTE.

1 – Conflito de competência instaurado entre Juízos acerca de ação de consignação de pagamento em razão de prévia ação de rescisão contratual e reintegração de posse.

2 – Inexistência de conexão entre as ações por não restar configurada a hipótese do art. 55, caput, do CPC (identidade de pedido e causa de pedir).

3 - Ainda que não se verifique conexão entre as ações, o certo é que há prejudicialidade entre elas.

4 - Enquanto não definida a ação possessória proposta pela CEF em face JC Morais Empreendimentos Imobiliários Ltda. não será possível definir a quem os adquirentes das unidades imobiliárias devem efetuar o pagamento das parcelas.

5 - Nesse quadro, as ações devem ser reunidas perante o mesmo Juízo a fim de se prevenir a prolação de decisões conflitantes, conforme estabelece o § 3o, do art. 55 do CPC.

6 – Conflito negativo de competência julgado improcedente.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 5008771-90.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SOROCABA/SP - 4a VARA FEDERAL

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SOROCABA/SP - 3a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

PARTE AUTORA: ADRIANA LEME GOMES, MARCOS ANTONIO ROLIM

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: LUIS FELIPE UFFERMANN CRISTOVON

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DELGADO LOPES

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: LUIS FELIPE UFFERMANN CRISTOVON

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DELGADO LOPES

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 5008771-90.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SOROCABA/SP - 4a VARA FEDERAL

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SOROCABA/SP - 3a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

PARTE AUTORA: ADRIANA LEME GOMES, MARCOS ANTONIO ROLIM

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: LUIS FELIPE UFFERMANN CRISTOVON

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DELGADO LOPES

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: LUIS FELIPE UFFERMANN CRISTOVON

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DELGADO LOPES

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator): Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo Federal da 4a Vara da Subseção Judiciária de Sorocaba – SP em relação ao Juízo Federal da 3a Vara daquela Subseção Judiciária, nos autos de ação de consignação em pagamento proposta por Marcos Antônio Rolim e Adriana Leme Gomes em face de Residencial Provence Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, JC Morais Assessoria e Empreendimentos Ltda. e Caixa Econômica Federal – CEF.

Distribuído o incidente nesta Corte Regional Federal, designei o Juízo Suscitante para a apreciação de eventuais medidas urgentes.

A Procuradoria Regional da República opinou no sentido do prosseguimento do conflito.

É o breve relatório.

VOTO

Peço vênia ao e. Relator para divergir e julgar improcedente o conflito de competência.

Ainda que não se verifique conexão entre as ações, o certo é que há prejudicialidade entre elas.

Enquanto não definida a ação possessória proposta pela CEF em face JC Morais Empreendimentos Imobiliários Ltda. não será possível definir a quem os adquirentes das unidades imobiliárias devem efetuar o pagamento das parcelas.

Nesse quadro, as ações devem ser reunidas perante o mesmo Juízo a fim de se prevenir a prolação de decisões conflitantes, conforme estabelece o § 3o, do art. 55 do CPC.

Pelo exposto, pedindo vênia ao e. Relator, julgo improcedente o presente conflito de competência.

É como voto.

O DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY:

Peço vênia para divergir do e. Relator para o efeito de julgar improcedente o conflito, fixando-se a competência do Juízo da 4a Vara Federal de Sorocaba para o julgamento do feito de origem.

Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da 4a Vara Federal de Sorocaba, tendo como suscitado o Juízo da 3a Vara Federal de Sorocaba, em sede de ação de consignação em pagamento proposta por Marcos Antônio Rolim e Adriana Leme Gomes em face de Residencial Provence Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, JC Morais Assessoria e Empreendimentos Ltda. e Caixa Econômica Federal.

O feito foi distribuído inicialmente ao Juízo da 3a Vara, que declinou da competência ao Juízo da 4a Vara em decorrência de conexão do feito com processo anteriormente ajuizado perante aquele Juízo, pelo qual a CEF pretende a rescisão e reintegração de posse em face de JC Morais Empreendimentos Imobiliários Ltda em razão de inadimplemento de obrigação contratual quanto à construção do empreendimento imobiliário.

Embora não se possa falar propriamente em conexão entre os feitos, uma vez que, como apontado pelo e. Relator, trata-se de discussão sobre relações de direito material diversas, tenho que há de se reunir os processos a fim de se evitar decisões conflitantes.

Com efeito, dada a relação de interdependência fática entre os processos, a reunião é imperativa, considerando que a definição de a quem devem ser pagos os valores consignados será definida na primeira ação intentada perante o Juízo da 4a Vara Federal de Sorocaba, demanda em que se resolverá o contrato entabulado entre a CEF e a empresa de empreendimento imobiliário responsável pela construção do condomínio.

Assim, a reunião dos feitos apontará para uma solução uniforme para todas as partes envolvidas, bem como acomodará as relações de direito material discutidas em cada um dos processos.

É como voto.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 5008771-90.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SOROCABA/SP - 4a VARA FEDERAL

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SOROCABA/SP - 3a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

PARTE AUTORA: ADRIANA LEME GOMES, MARCOS ANTONIO ROLIM

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: LUIS FELIPE UFFERMANN CRISTOVON

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DELGADO LOPES

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: LUIS FELIPE UFFERMANN CRISTOVON

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DELGADO LOPES

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator): O presente conflito negativo de competência foi suscitado pelo Juízo Federal da 4a Vara da Subseção Judiciária de Sorocaba – SP em relação ao Juízo Federal da 3a Vara daquela Subseção Judiciária, nos autos de ação de consignação em pagamento proposta por Marcos Antônio Rolim e Adriana Leme Gomes em face de Residencial Provence Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., JC Morais Assessoria e Empreendimentos Ltda. e Caixa Econômica Federal – CEF.

Em sua petição inicial a parte autora informa que firmou contrato com a primeira requerida, Residencial Provence Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., para a aquisição de unidade autônoma, com a previsão de entrega do imóvel para janeiro de 2017, sendo que até a data da propositura da demanda não tinha recebido a unidade residencial contratada.

Esclarece que, por conta da inadimplência contratual, os autores notificaram extrajudicialmente a primeira requerida a fim de receber o imóvel e quitar a última parcela do contrato, sendo que ela, contudo, quedou-se inerte.

Aduz que pretende quitar a última parcela do compromisso de compra e venda, estando, entretanto, impossibilitada, em face de desconhecer a verdadeira credora atual, pois o imóvel adquirido encontra-se na posse da Caixa Econômica Federal – CF, por determinação do Juízo Federal da 4a Vara da Subseção Judiciária de Sorocaba – SP, nos termos da decisão proferida nos autos de no 5003855-84.2017.403.6110.

Pugna pela autorização do depósito de R$ 154.675,20, diante da dúvida sobre quem deva legitimamente receber o valor da última parcela.

Distribuído originariamente ao Juízo Federal da 3a Vara da Subseção Judiciária de Sorocaba – SP, houve declínio de competência para o Juízo Federal da 4a Vara daquela Subseção Judiciária, por vislumbrar a ocorrência de conexão com o Processo no 5003855-84.2017.4.03.6110, uma ação de rescisão e reintegração de posse ajuizada pela Caixa Econômica Federal – CEF contra JC Morais Empreendimentos Imobiliários Ltda, sob a alegação de ter celebrado contrato de abertura de crédito e mútuo para a construção do empreendimento imobiliário, com garantia hipotecária, sendo que a JC Morais Empreendimentos Imobiliários Ltda. incidiu em diversos descumprimentos contratuais, o que redundou na rescisão do contrato e na necessidade de retomar o imóvel, imediatamente, para que fosse dado prosseguimento às obras, com outra construtora, pois a cada dia que passa os adquirentes das unidades ficam mais tempo sem a sua moradia.

Ressaltou que dentre os fatos que motivaram a ação de rescisão e reintegração de posse movida pela CEF estão contidos aqueles que motivaram a ação de consignação em pagamento objeto deste conflito, apresentando as demandas a mesma causa de pedir remota, ainda que não esteja presente em todas as manifestações, sendo recomendável a reunião dos feitos a fim de evitar julgamentos conflitantes, nos termos do disposto no artigo 55, §3o, do Código de Processo Civil.

Redistribuído ao Juízo Federal da 4a Vara da Subseção Judiciária de Sorocaba – SP, este entendeu não haver conexão entre as demandas, consignando que os pedidos são totalmente divorciados, não divisando a presença de fundamento remoto a justificar a reunião das ações, também considerando não haver identidade entre a relação jurídica de direito material estabelecida entre a CEF e JC Morais Empreendimentos Imobiliários Ltda. (inadimplemento de contrato de financiamento para construção de empreendimento imobiliário) e a relação entre JC Morais e os adquirentes das unidades autônomas, ante o inadimplemento da promessa de compra e venda por parte da construtora, relação de natureza obrigacional, tampouco havendo identidade entre o bem da vida pleiteado em ambas as ações, sendo que a identidade de fato remoto (inadimplemento da Construtora) não indica, por si só, identidade entre as causas de pedir, não justificando a conexão entre os feitos, ante a impossibilidade de que sejam proferidas sentenças conflitantes, requisito previsto no §3o do artigo 55 do Código de Processo Civil.

Feita uma apertada síntese a respeito das demandas e dos fundamentos adotados pelos Juízos conflitantes, entendo que assiste razão ao Juízo Suscitante.

Com efeito, o artigo 55 do Código de Processo Civil estabelece reputarem-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir e no seu §3o dispõe a respeito da reunião de processos para julgamento conjunto quando, mesmo sem conexão entre eles, houver risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente.

No presente caso, não há identidade entre os pedidos e as causas de pedir, uma vez que uma demanda diz respeito à relação entre a CEF, na condição de agente financeiro, e a Construtora, encarregada de construir o empreendimento imobiliário, sendo que, na demanda em que foi suscitado o presente conflito, um adquirente de unidade autônoma pretende consignar judicialmente o valor da última parcela do compromisso de compra e venda, em decorrência do atraso na entrega do imóvel e da reintegração de posse.

Por outro lado, não há risco de que sejam proferidas decisões contraditórias, pois a demanda proposta pela CEF não afetará o resultado da demanda ajuizada pelo particular, tratando-se de discussões a respeito de inadimplementos contratuais diversos, um, relativo à construção do empreendimento imobiliário, e o outro, à entrega de unidade habitacional, de modo que a eventual assunção do empreendimento pela CEF não prejudica a pretensão do comprador, fundamentada no atraso da unidade por ele adquirida e na dúvida sobre a quem o pagamento deve ser feito.

Diante do exposto, julgo procedente o conflito para declarar a competência do Juízo Federal da 3a Vara da Subseção Judiciária de Sorocaba – SP, o Suscitado.

É como voto.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REUNIÃO DE AÇÕES. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONEXÃO. ART. 55 DO CPC. INEXISTÊNCIA. OCORRÊNCIA DE RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE ENTRE AS AÇÕES. REUNIÃO DAS AÇÕES EM UM MESMO JUÍZO. § 3o ART. 55 DO CPC. CONFLITO IMPROCEDENTE.

1 – Conflito de competência instaurado entre Juízos acerca de ação de consignação de pagamento em razão de prévia ação de rescisão contratual e reintegração de posse.

2 – Inexistência de conexão entre as ações por não restar configurada a hipótese do art. 55, caput, do CPC (identidade de pedido e causa de pedir).

3 - Ainda que não se verifique conexão entre as ações, o certo é que há prejudicialidade entre elas.

4 - Enquanto não definida a ação possessória proposta pela CEF em face JC Morais Empreendimentos Imobiliários Ltda. não será possível definir a quem os adquirentes das unidades imobiliárias devem efetuar o pagamento das parcelas.

5 - Nesse quadro, as ações devem ser reunidas perante o mesmo Juízo a fim de se prevenir a prolação de decisões conflitantes, conforme estabelece o § 3o, do art. 55 do CPC.

6 – Conflito negativo de competência julgado improcedente. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Seção, por maioria, decidiu julgar improcedente o conflito de competência, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.